Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA.
I – A propositura da ação penal exige que a inicial acusatória venha acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução penal, que não pode ser temerária, nem afronta ao princípio da presunção de inocência.
II – Se a vítima se retrata perante o Ministério Público, alegando que não ocorreram os fatos que descreveu perante a autoridade policial, mesmo após advertida acerca do delito de denunciação caluniosa, não se verifica a justa causa necessária para a ação penal, o que fundamenta a decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP.
III – Recurso conhecido e não provido.